Tribunal: TJMT
Processo: 1082763-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082763-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0022-06 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (TABLET). PRELIMINAR. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. REJEIÇÃO. MÉRITO. VENDA CASADA. GARANTIA ESTENDIDA. SEM PROVA DE ANUÊNCIA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. DANO MORAL. EXCEPCIONAL OCORRÊNCIA. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 289804387
-
reclamação no 1082763-21.2024.8.11.0001

–
NÚCELO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com danos material e moral.

- PRELIMINAR.

- da nulidade (
sentença extra petita
).

Verifica-se nos fundamentos da reclamação inicial, a indicação de falha na prestação dos serviços:
- na venda de produto inferior ao ofertado; e, - “venda casada”, de um seguro com garantia estendida no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), não contratado.

A reclamação administrativa (
Procon
), também ocorreu no mesmo sentido (
id. 289804355
).

Deste modo, o fundamento do dano moral pretendido alcança as situações fáticas delimitadas na petição inicial (
venda de um produto inferior ao ofertado e a “venda casada”
), inexistindo avanço do juízo sobre tema não pretendido/debatido. Precedente. (
STJ – 3a T - AREsp n. 2.845.472/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 28/4/2025 - DJEN 6/5/2025
).

Por fim, o(a) Julgador(a) não está restrito a nomes jurídicos ou vinculado a artigo de lei indicado pelas partes, devendo atribuir aos fatos alegados o enquadramento jurídico adequado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da venda casada.

A "venda casada" constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6o, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.568.985/PR – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 10/2/2025 - DJEN 13/2/2025
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1015053-12.2023.8.11.0003 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 29/2/2024 - DJE 29/2/2024
) e (
TJSP – 12a CDPb – RApC no 1002005-95.2024.8.26.0564 – rel. Desembargador J. M. Ribeiro de Paula – j. 26/6/2025
).

Inexiste nos autos, qualquer documento que demonstre ciência inequívoca do consumidor, muito menos a anuência inequívoca com a garantia estendida, ao contrário, restou demonstrado o inconformismo o seguro “garantia estendida”, no valor de
R$ 260,00 (
duzentos e sessenta reais
)
(
id. 289804354 - p. 4
).

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual/teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, restando, a
plicável, na espécie, a “teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor”.

Na teoria do
“desvio do tempo produtivo do consumidor”
, tem-se que o fato causado pelo prestador do serviço, desborde da regular relação contratual, causando indevido e expressivo ônus ao consumidor para ver solucionada questão dela decorrente (
relação contratual
) e que não deu causa. Tudo a justificar o excepcional reconhecimento do dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 3a T - DM – AREsp no 1260458 – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 05/04/2018
); (
STJ – 3aT - REsp 1737412/SE – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJE 8/2/2019
); (
TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
).

No caso, as negativas de atendimento e as condições fáticas impostas ao consumidor, já anteriormente avaliadas, transbordam do aborrecimento cotidiano para atingir esfera da sua personalidade, justificando, portanto, a excepcionalidade.

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 1.000,00 (
mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para o valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025